Tribunal: STJ
Processo: 0809008-69.2024.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230940 - RN(2025/0325351-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELTON LEONEL RUMICH DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO - RN011421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. REQUISITOS
LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do
Ministério Público Federal, para cassar a remição de pena concedida ao apenado, em razão da
realização de curso à distância, por ausência de comprovação dos requisitos legais.
2. O Tribunal de origem concedeu a remição de pena ao reeducando, entendendo que nem a Lei
de Execução Penal (LEP) nem a Resolução CNJ n.
condicionam a remição à
391/2021
existência de convênio formal com o DEPEN ou ao credenciamento no SISTEC, quando a
certificação é emitida pela própria administração penitenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo à distância pode
ser concedida sem a certificação das autoridades educacionais competentes, sem comprovação
da carga horária e sem integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remição de pena por estudo à distância exige certificação pelas autoridades educacionais
competentes e comprovação das horas de estudo, conforme o
§ 2o, da LEP e Resolução
art. 126,
CNJ n.
o que no caso não ocorreu.
391/2021,
5. A decisão da Corte de origem não está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que exige controle mínimo para evitar fraudes na concessão do benefício, não havendo
que se falar na flexibilização do controle de frequência, tal como sustentado pela defesa.
6. Ao contrário do entendimento manifestado pelo Tribunal
, a ausência de convênio
a quo
formal com o DEPEN ou de credenciamento no SISTEC, quando a certificação é emitida pela
própria administração penitenciária, não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos
legais para a remição de pena.
7. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça fundamentou-se na legislação federal e nos
normativos do Conselho Nacional de Justiça, ambos de aplicação obrigatória em todo o território
nacional, não havendo previsão legal que autorize a flexibilização dos requisitos mínimos de
controle em razão do regime de cumprimento de pena.
8. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54724457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: faab40e2-7450-42c4-97d0-36e449036a8d

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo à distância exige certificação pelas autoridades educacionais
competentes e comprovação das horas de estudo, demandando controle mínimo para seu
reconhecimento, a fim de evitar fraudes e a inadvertida concessão do benefício.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar matéria constitucional, ainda que para

prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 2o; Resolução CNJ n.
art. 126,
391/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
478.271/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
15/8/2019;
AREsp n. 2.696.425/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
17/12/2024;
REsp n. 2.105.666/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
27/2/2024,
827.143/SP,
AgRg no HC n.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
2/10/2023;
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO),
722.388/SP,
Sexta Turma, julgado em 9/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: faab40e2-7450-42c4-97d0-36e449036a8d

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230940 - RN (2025/0325351-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELTON LEONEL RUMICH DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO - RN011421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. REQUISITOS
LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do
Ministério Público Federal, para cassar a remição de pena concedida ao apenado, em razão da
realização de curso à distância, por ausência de comprovação dos requisitos legais.
2. O Tribunal de origem concedeu a remição de pena ao reeducando, entendendo que nem a Lei de
Execução Penal (LEP) nem a Resolução CNJ n. 391/2021 condicionam a remição à existência de
convênio formal com o DEPEN ou ao credenciamento no SISTEC, quando a certificação é emitida
pela própria administração penitenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo à distância pode ser
concedida sem a certificação das autoridades educacionais competentes, sem comprovação da
carga horária e sem integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remição de pena por estudo à distância exige certificação pelas autoridades educacionais
competentes e comprovação das horas de estudo, conforme o
§ 2o, da LEP e Resolução
art. 126,
CNJ n. 391/2021, o que no caso não ocorreu.
Documento eletrônico VDA53816629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: efa857e9-2d64-4e43-9121-1d55e99bb1f8

5. A decisão da Corte de origem não está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que exige controle mínimo para evitar fraudes na concessão do benefício, não havendo que
se falar na flexibilização do controle de frequência, tal como sustentado pela defesa.
6. Ao contrário do entendimento manifestado pelo Tribunal
, a ausência de convênio formal
a quo
com o DEPEN ou de credenciamento no SISTEC, quando a certificação é emitida pela própria
administração penitenciária, não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a
remição de pena.
7. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça fundamentou-se na legislação federal e nos
normativos do Conselho Nacional de Justiça, ambos de aplicação obrigatória em todo o território
nacional, não havendo previsão legal que autorize a flexibilização dos requisitos mínimos de
controle em razão do regime de cumprimento de pena.
8. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena por estudo à distância exige certificação pelas autoridades educacionais
competentes e comprovação das horas de estudo, demandando controle mínimo para seu
reconhecimento, a fim de evitar fraudes e a inadvertida concessão do benefício.
2. O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar matéria constitucional, ainda que para

prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 2o; Resolução CNJ n. 391/2021.
art. 126,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
15/8/2019;
AREsp n. 2.696.425/SP,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
17/12/2024;
REsp n. 2.105.666/MG,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 827.143/SP, Rel. Min.
27/2/2024,
AgRg no HC n. 722.388/SP, Rel.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
2/10/2023;
Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
9/8/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: efa857e9-2d64-4e43-9121-1d55e99bb1f8

Trata-se de agravo regimental interposto por ELTON LEONEL RUMICH DA
contra decisão de minha Relatoria que deu provimento ao recurso especial do Ministério
SILVA
Público Federal, para cassar a remição de pena concedida ao recorrido (e-STJ, fls. 253-257).
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, uma vez que não foi
observada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada (e-STJ, fls. 285-
288).
A defesa reitera os argumentos expendidos no recurso especial, no sentido de que a
ausência de convênio formal não compromete a regularidade do procedimento de reconhecimento
da remição de pena pelo estudo, previsto na Lei de Execução Penal (art. 126) e regulamentado pela
Resolução CNJ n. 391/2021, sobretudo quando a administração penitenciária autorizou a
participação do apenado e reconheceu oficialmente a atividade.
Afirma, assim, que condicionar a concessão do benefício à existência de convênio,
mesmo diante de autorização administrativa e certificação válida, implica a criação de requisito
não previsto na legislação ou na Resolução CNJ n. 391/2021, desviando o controle do efetivo
aproveitamento do estudo para uma exigência meramente formal, em desacordo com as
particularidades estruturais, operacionais e normativas do Sistema Penitenciário Federal (SPF).
Sustenta que a decisão ora agravada não dialoga com a realidade fática reconhecida
pelas instâncias ordinárias e nem com o alcance efetivo do precedente do Supremo Tribunal
Federal – RHC n. 203.546/PR, da Primeira Turma.
Com o objetivo de viabilizar eventual interposição de Recurso Extraordinário, pugna
pelo enfrentamento expresso do disposto no
da LEP e arts. 1o, III, 5o, XLVI e 205, todos
art. 126,
da CR.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
Turma Julgadora, para que seja reconhecida a legalidade e regularidade da remição da pena pelo
estudo, restabelecendo-se integralmente a decisão do Tribunal de origem (e-STJ, fls. 292-310).
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a parte agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Documento eletrônico VDA53816629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: efa857e9-2d64-4e43-9121-1d55e99bb1f8

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia refere-se à possibilidade de
remição de pena em razão da realização de curso a distância pelo apenado.
É cediço que o benefício pode ser deferido, desde que as atividades desenvolvidas – de
forma presencial ou a distância –, sejam devidamente certificadas pelas autoridades educacionais
competentes dos cursos frequentados, conforme dispõe o
§ 2o, da LEP:
art. 126,

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
[...]
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser
desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão
ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados".

Ainda, de acordo com a Resolução CNJ n. 391/2021, para a remição de pena por
estudo a distância, são necessárias a comprovação das horas de estudo, bem como a demonstração
de que o curso é integrado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema
prisional, cuja execução deve ser realizada por iniciativas autônomas, instituições de ensino
públicas ou privadas e pessoas, autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim (art.
2o, parágrafo único, II).
Deveras, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo
para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do
benefício, não havendo que se falar na flexibilização do controle de frequência, tal como
sustentado pela defesa.
Sobre o tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar
que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância -
- a remição em decorrência
in casu
do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a
sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve
preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n.
478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe de
.
30/8/2019)
A respeito, anotem-se os seguintes precedentes:

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo o acórdão estadual que não reconheceu a remição de pena por
Documento eletrônico VDA53816629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: efa857e9-2d64-4e43-9121-1d55e99bb1f8

estudo a distância devido à falta de certificação das autoridades competentes e
comprovação da carga horária diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo a
distância pode ser concedida sem a certificação das autoridades educacionais
competentes e sem a comprovação da carga horária e integração ao projeto político-
pedagógico da unidade prisional.
III. Razões de decidir
3. A remição de pena por estudo a distância exige certificação pelas autoridades
educacionais competentes e comprovação das horas de estudo, conforme o
§
art. 126,
2o, da LEP e Resolução CNJ n. 391/2021.
4. A documentação apresentada pelo reeducando não preenche os requisitos legais, pois
não há certificação do curso nem comprovação da carga horária diária.
5. A decisão do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que exige controle mínimo para evitar fraudes na concessão do
benefício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo à distância exige certificação
pelas autoridades educacionais competentes e comprovação das horas de estudo. 2. A
documentação apresentada deve demonstrar a integração do curso ao projeto político-
pedagógico da unidade prisional."
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 2o; Resolução CNJ n. 391/2021.
art. 126,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 921.964
15/8/2019;
/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
9/9/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.604.394/SP,
julgado em
STJ, AgRg no HC n. 827.143/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
6/8/2024;
Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel.
2/10/2023;
REsp n. 1.962.704/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
"
19/4/2022.
(AgRg no
de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.696.425/SP,
DJEN de
)
17/12/2024,
3/1/2025.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL.
NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO "SISTEC" DO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO E CONVÊNIO COM A UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS
NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 2o, da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391, de
art. 126,
do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de
10/05/2021,
, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado na
11/05/2021)
modalidade capacitação profissional à distância deve atender os requisitos previstos nos
arts. 2o e 4o da mencionada resolução, dentre os quais (1) demonstração de que a
instituição de ensino que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o
Documento eletrônico VDA53816629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: efa857e9-2d64-4e43-9121-1d55e99bb1f8

poder público para esse fim; (2) demonstração da integração do curso à distância
realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional; (3)
indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo programático; (4) registro de
participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.
2. No caso, extrai-se do acórdão recorrido que a entidade educacional denominada
Centro de Educação Profissional - Escola CENED não está cadastrada junto à unidade
prisional, tampouco está devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público
para tal fim. Não há, outrossim, evidência de que a entidade, emissora do certificado do
curso, seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos
realizados pelo agravante, não sendo possível aferir se a certificação possui respaldo
das autoridades educacionais competentes, na forma do
da LEP.
art. 129
3. Não se olvida da orientação jurisprudencial de que o apenado não pode ser
prejudicado pela inércia do Estado na fiscalização, no caso, contudo, não se cuida de
falha na fiscalização, o que se verifica, na verdade, é a efetiva ausência de prévio
cadastramento da entidade de ensino com a unidade prisional e o poder público para a
finalidade pretendida, conforme expressamente consignado pelo Juízo das Execuções
Penais.
4. Em situações análogas esta Corte Superior já se posicionou pela impossibilidade de
remição de pena em virtude de conclusão de curso à distância oferecido por entidade
não credenciada. Precedentes: REsp n. 2.082.457, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de

04/12/2023; REsp n. 2.053.661, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de

10/11/2023; REsp
n. 2.062.003, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de
e REsp n. 1.965.900,
10/10/2023;
Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 01/08/2023.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 2.105.666/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
1/3/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR
ESTUDO À DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 391
/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, a remição em razão de horas de estudo à
distância "pode ser deferida, desde que [...] certificadas pelas autoridades educacionais
competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no
§ 2o, da LEP. 2.
art. 126,
O benefício demanda [...] controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de
evitar fraudes" (AgRg no HC n. 799.281/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
)
16/8/2023.
2. Prevalece o entendimento de que, "ainda que concluído o curso na modalidade à
distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena
remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução
penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de
fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n.
478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
.
30/8/2019)
Documento eletrônico VDA53816629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: efa857e9-2d64-4e43-9121-1d55e99bb1f8

3. Incabível a concessão da ordem, pois as instâncias ordinárias assinalaram que a
documentação apresentada pelo reeducando não preenche os requisitos do
§
art. 126,
2°, da LEP e do
°, da Resolução n. 391/2021, do CNJ.
art. 4
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 827.143/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO.
REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. AUSÊNCIA DE
CONFORMIDADE COM EXIGÊNCIAS LEGAIS.
1. A Lei 7.210, de
(LEP) permite a remição por estudo à distância, desde
11/07/1984
que observados os critérios para comprovação da frequência e do aproveitamento
escolares.
2. O Curso de Gerente Administrativo, ofertado pelo CBT EAD, não satisfaz as
exigências legais, ante a ausência de demonstração do efetivo credenciamento, não
ensejando, portanto, o deferimento da remição da pena pelo estudo.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 722.388/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
15/8/2022.
)

No caso dos autos, não obstante o Tribunal de origem tenha conferido ao apenado a
remição de pena, consignou, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, que nem a
LEP nem a Resolução CNJ 391/2021 condicionam a remição à existência de convênio formal com
o DEPEN ou a credenciamento no SISTEC quando a certificação é emitida pela própria
administração penitenciária (e-STJ, fl. 165).
Entretanto, essa circunstância evidencia a inviabilidade da concessão do benefício,
conforme previsto na legislação aplicável e respaldado pela jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça.
Além disso, conforme destacado na decisão que apreciou os embargos de
declaração, no tocante à alegada omissão relativa às particularidades do Sistema Penitenciário
Federal e à inaplicabilidade de precedentes oriundos de sistemas estaduais, observa-se que a
irresignação revela, em verdade, mera inconformidade da parte com a tese jurídica adotada. A
decisão, objeto dos embargos, fundamentou-se na legislação federal — notadamente na Lei de
Execução Penal (LEP) — e nos normativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ambos de
aplicação obrigatória em todo o território nacional. Não há, portanto, previsão legal que autorize a
flexibilização dos requisitos mínimos de controle em razão do regime de cumprimento de pena.
Ademais, ficou expressamente registrado que não se constata qualquer vício na decisão
recorrida quando confrontada com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Documento eletrônico VDA53816629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: efa857e9-2d64-4e43-9121-1d55e99bb1f8

RHC 203.546. Isso porque o julgado impugnado não imputou ao apenado a responsabilidade pela
fiscalização da atividade educacional, mas apenas reconheceu a inobservância dos requisitos legais
imprescindíveis à validação do estudo como fundamento para a concessão da remição de pena.
Limitou-se a constatar a ausência de elementos formais exigidos pela legislação e pelos normativos
aplicáveis, sem transferir ao reeducando encargos que competem à administração pública. Trata-se,
portanto, de interpretação coerente com o precedente citado e com o ordenamento jurídico vigente.
Por fim, cumpre ressaltar que "não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos de
declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da
Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl
nos EDcl no AgRg nos Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA EAREsp 571.532/PR,
SEÇÃO, julgado em DJe .
.
27/2/2019, 13/3/2019)
Assim, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:03
Código de Controle do Documento: efa857e9-2d64-4e43-9121-1d55e99bb1f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.230.940 / RN
Número Registro: 2025/0325351-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08090086920244058400 8090086920244058400 90003442620244058400
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ELTON LEONEL RUMICH DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO - RN011421
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELTON LEONEL RUMICH DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO - RN011421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL, pela parte: AGRAVANTE: ELTON
LEONEL RUMICH DA SILVA.
Documento eletrônico VDA54688154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:13
Código de Controle do Documento: 999028ae-03d0-4f01-b44b-3c465a88e159

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:13
Código de Controle do Documento: 999028ae-03d0-4f01-b44b-3c465a88e159